Tribunal: TJBA
Processo: 8115424-62.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8115424-62.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOANDERSON SOARES DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, § 2º, II E VII, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADO. REUNIDOS FARTOS ELEMENTOS QUE RESPALDAM A CONDENAÇÃO EFETIVADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS IN CASU. DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE ENSEJAM A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO VERGASTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA E CONCURSO DE AGENTES DEVIDAMENTE CORROBORADA NA ESPÉCIE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE DEMONSTROU, DE FORMA CABAL, A EXISTÊNCIA DE COMUNHÃO DE DESÍGNIOS ENTRE O RECORRENTE E OUTROS DOIS INDIVÍDUOS, BEM COMO O USO DE UMA PEIXEIRA PARA SUBTRAIR O BEM DA VÍTIMA EM UM COLETIVO. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. ACOLHIMENTO. BASILAR QUE DESVALOROU, ADEQUADAMENTE, AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E MAUS ATENDECEDENTES. INDEVIDA CONSIDERAÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA. CONSTATAÇÃO DE BIS IN IDEM. SEGUNDA CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA RECRUDESCER A BASILAR A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO REMANESCENTE (REINCIDÊNCIA) COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 61, II, CP). INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N. 585, CP. REPRIMENDA DEFINITIVA DO AGENTE RECALCULADA. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO RECURSAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que condenou o acusado/recorrente à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado pela prática do delito tipificado no 157, §2º, II e VII, do Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de desclassificação do delito de roubo majorado para furto simples, à luz da prova dos autos; e (ii) aferir a correção da dosimetria da pena in casu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Fazendo-se uma análise dos elementos probatórios que guarnecem os autos, observa-se que tanto a materialidade, quanto a autoria do crime de roubo majorado pelo qual foi condenado o recorrente restaram evidenciadas considerando-se, em especial, as falas da vítima e das testemunhas durante a etapa inquisitorial e em Juízo. 4. Não é possível falar em desclassificação delitiva para furto simples quando a elementar da grave ameaça restou devidamente caracterizada pelo emprego de arma branca (peixeira), bem como o concurso de agentes foi comprovado. 5. O emprego de arma branca, peixeira, foi confirmado de forma veemente pela vítima nas duas oportunidades em que foi ouvida, acrescendo-se a isso fato de o artefato ter sido encontrado juntamente ao apelante durante seu flagrante –, aspectos que corroboram o amoldamento de sua conduta ao tipo descrito no art. 157, § 2º, VII, CP. 6. No que se refere à causa de aumento concernente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP), mais uma vez a condenação foi escorreita, considerando-se que há provas contundentes nos autos de que o apelante agiu em conjunto com terceiros para a efetivação do delito. 7. O apelo defensivo merece ser acolhido no que concerne ao cálculo dosimétrico. A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela culpabilidade reprovável, uma vez que o réu praticou o ilícito durante o usufruto de livramento condicional e pela dupla existência de condenação prévia, já com trânsito em julgado. Todavia, observou-se a existência de bis in idem na sentença, uma vez que a magistrada singular, ao proceder o deslocamento de uma das condenações para a primeira fase, manteve apenas uma delas para fins de reincidência, não podendo, diante da situação deixar de compensar integralmente esta última (reincidência) com a atenuante da confissão espontânea, nos moldes da tese fixada pelo tema repetitivo n. 585, STJ. Sanção definitiva retificada para extirpar a dupla penalização do recorrente in casu, reprimenda definitiva consolidada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente fechado (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPP: art. 226; CP: art. 33, § 2º, “a”; art. 49, § 1º; art. 61, I; art. 65, III, “d”; art. 157, § 2º, II; art. 157, § 2º, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp n. 2.113.680/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ: AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ: Súmula n. 582; TJ/BA: Apelação n. 80781706020228050001, Relator: Antônio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 25/09/2025; TJ/BA: Apelação n. 81227443720238050001, Relatora: Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara – Segunda Turma, Data de Publicação: 14/08/2025; STJ: Tema Repetitivo n. 585. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8115424-62.2025.8.05.0001, proveniente da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelantes, Joanderson Soares de Jesus e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e dar parcial provimento ao apelo interposto para corrigir o cálculo dosimétrico procedido na sentença, retificando-se a pena final aplicada a Joanderson Soares de Jesus ao total de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal).